Tribunal: TJPA
Processo: 0010092-34.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010092-34.2011.8.14.0051

RECORRENTE: IVANILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, EDY CARLOS LIRA NASCIMENTO, IVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, GILBERTO DA CONCEICAO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0010092-34.2011.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª
Vara Criminal de Santarém

RECORRENTE
:
EDY CARLOS LIRA NASCIMENTO
(Defensoria Pública)

IVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
(Defensoria Pública)

GILBERTO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

IVANILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrentes pronunciados como incursos no art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado por meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –
PRELIMINAR:

1)
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR COLIDÊNCIA DE DEFESAS – REJEITADA – tendo os réus optado em seus interrogatórios a manter-se em silêncio, bem como sua defesa técnica optado em alegações finais a reservar a exposição das teses defensivas perante o Tribuna do Júri, não se constata a ocorrência de colidência de teses defensivas a demandar o reconhecimento de nulidades, mormente ante a ausência de qualquer demonstração de prejuízo –
MÉRITO: 2)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROVIMENTO – suficiência dos indícios de autoria carreados com a oitiva da vítima em juízo declinando que conhece todos os acusados e foram eles os autores da agressão sofrida – 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – não sendo a ausência de
animus necandi
constatada de forma inconteste, deve a tese desclassificatória ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri – 4) DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – tendo as circunstâncias fáticas ensejadoras das qualificadoras de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima sido descritas na denúncia e reconhecidas a partir de elementos concretos na pronúncia, impõe-se sua submissão à apreciação do Tribunal do Júri
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
EDY CARLOS LIRA NASCIMENTO,
IVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, GILBERTO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e
IVANILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
contra a decisão do MM. Juízo da
3ª
Vara Criminal de Santarém
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de uma tentativa de homicídio qualificado por meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, tendo como vítima
WAGNER ADRIANO DOS REIS MAIA
.

Em razões recursais, os recorrentes pleitearam, preliminarmente, a declaração de nulidade da pronúncia em razão de colidência de defesas. No mérito, pleitearam sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesões corporais ou o decote das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos recorrentes, narra
a denúncia
:

“
que no dia 15.05.2011 por volta das 01h00min, em via pública na comunidade Cipoal, zona rural município de Santarém-PA, os denunciados agindo com a intenção de matar, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, agrediram, inclusive com golpes de armas brancas do tipo terçado e faca, a vítima WAGNER ADRIANO DOS REIS MAIA vindo a provoca-lhe múltiplas lesões e atingi-la na região lombar, braço e tronco. Sendo que a vítima não veio a óbito por circunstancias alheias a vontade dos denunciados, pois foi socorrido por populares e submetido a intervenção cirúrgica.

Apurou-se no IPL que a vítima após presenciar uma confusão na qual os denunciados estavam envolvidos, foi agredida pelos acusados, sem motivo aparente, conseguindo encapar e após foi socorrida e submetida a tratamento médico cirúrgico”.

Após a instrução, o Juízo da
3ª
Vara Criminal de Santarém
proferiu sentença pronunciando os réus
EDY CARLOS LIRA NASCIMENTO,
IVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, GILBERTO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e
IVANILSON PEREIRA DO NASCIMENTO
pela possível prática de uma tentativa de homicídio qualificado por meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, tendo como vítima
WAGNER ADRIANO DOS REIS MAIA
.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que os pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por colidência de defesas, argumentando que os réus foram representados pelo mesmo defensor nas audiências de instrução e julgamento ocorridas em 09/05/2018 e em 13/03/2019, bem como por ocasião das alegações finais.
Sem razão, contudo.

De plano, necessário apontar que os réus, em seu interrogatório em juízo, ocorrido na audiência de 13/03/2019, optaram pelo direito constitucional ao silêncio, bem como sua defesa técnica, por ocasião das alegações finais (fls.317/318 dos autos digitalizados), optou por reservar a apresentação das teses defensivas perante o Tribunal do Júri, pelo que não se constata qualquer colidência de teses a obstar a representação comum, inviabilizando o reconhecimento de nulidade, ante a ausência de demonstração de qualquer prejuízo à Defesa.

Portanto, impõe-se REJEITAR a preliminar suscitada.

No mérito do recurso, pugnaram inicialmente por sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, no que não lhes assiste razão, havendo nos autos elementos de prova que fornecem indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia.

A vítima
WAGNER ADRIANO DOS REIS MAIA, em seu depoimento em juízo, esclareceu que conhece os acusados e confirma que foram os autores do delito, narrando:

que após sair do seu trabalho por volta das 23h, foi beber juntamente com JORGE FRANCISCO, na beira do campo de futebol do Cipoal, que estava tendo um aniversário do outro lado do campo, que começou uma confusão nesse aniversario, que o depoente convidou seu amigo Jorge Francisco para se retirar do local, que ato continuo
vários indivíduos se aproximaram do depoente/vítima e começaram a agredi-lo
, que o depoente acha que os acusados pensaram que o mesmo estava na briga,
que conhece todos os acusados, que os acusados se aproximaram e falaram “umbora pegar esse aqui” e já foram agredindo a vítima com golpes de terçado, que o depoente/vítima reconhece e confirma todos os acusados como autores do crime
, que no momento das agressões somente IVANILSON, vulgo “QUINCA” o agrediu e os outros ficaram próximo dando apoio, que seu amigo Jorge Francisco não estava no momento que o depoente estava sendo agredido, que o depoente estava sozinho, que o depoente ao ser ferido com golpes de terçado, correu e se jogou no dentro do mato, que após foi socorrido e levado ao hospital onde ficou internado por 4 dias, que a arma utilizada era um terçado, que no momento das agressões chegou a cair no chão, que não foi ajudado pelos outros indivíduos, que chegou a ter contado com os acusados com exceço de Ivanilson.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelos recorrentes é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que os acusados sejam pronunciados, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia dos réus
.

Subsidiariamente, pugnaram pela
desclassificação da conduta para lesão corporal
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, o que
não merece deferimento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que a vítima em juízo narrou que os réus “
já foram agredindo a vítima com golpes de terçado” e
“
ao ser ferido com golpes de terçado, correu e se jogou no dentro do mato, que após foi socorrido e levado ao hospital onde ficou internado por 4 dias”
, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o animus necandi na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Outrossim, pleitearam ainda o
decote das qualificadoras
de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, o que
não merece provimento
, constatando-se que o juízo sentenciante justificou que estas não se mostram manifestamente improcedentes, pois possuem substrato fático nos autos, argumentando acerca do meio cruel
“
que segundo a denúncia, os acusados, teriam agredido a vítima com golpes de arma branca, provocando vários ferimentos no corpo desta”
e acera da qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima que
“
segundo a denúncia os acusados atacaram a vítima que estava sozinha e desarmada não tendo qualquer chance se defender”

Portanto
, não sendo manifestamente incabíveis
, devem as referidas qualificadoras ser submetidas à apreciação do Júri Popular, inviabilizando o pedido de exclusão destas neste momento processual.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E TORPE. MATÉRIA PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
juízo natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1913444 RS 2020/0342402-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 18/12/2023